Tribunal: TJMT
Processo: 1007302-81.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007302-81.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE DA COSTA SILVA - CPF: 848.644.601-59 (APELADO), WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS - CPF: 712.916.101-97 (ADVOGADO), TANIA GIMENES BELORTO - CPF: 496.680.301-25 (APELANTE), MILTON DOTA JUNIOR - CPF: 550.140.381-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÃO VERBAL NO LOCAL DE TRABALHO DA OFENDIDA – CONDUTA OFENSIVA COMPROVADA POR TESTEMUNHA E DEPOIMENTO DA REQUERIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Configura dano moral indenizável as injustas agressões verbais realizadas pela demandada, no local de trabalho da autora, devidamente comprovada por meio de testemunha e do próprio depoimento da parte requerida.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade a gravidade dos fatos, a sua extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, razão pela qual a indenização comporta redução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007302-81.2017.8.11.0003

APELANTE:

TANIA GIMENES BELORTO

APELADO:

ALINE DA COSTA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TANIA GIMENES BELORTO
, contra sentença proferida pelo juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
-MT,
Dr. Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1007302-81.2017.8.11.000
,
ajuizada por
ALINE DA COSTA SILVA
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do fato e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2° do CPC, cuja exigibilidade está suspensa por litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Por sua vez, a reconvenção foi julgada improcedente, condenando a reconvinte/reclamada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor atribuído à pretensão reconvencional, observado o disposto no art. 98, §3º, CPC/2015.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
é ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito e do réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor
” (sic), no entanto, “
não restou devidamente demonstrado o dano moral sofrido pela recorrida, pois não produziu prova que corroborasse suas alegações, frise-se que o Boletim de Ocorrência apresenta apenas a versão da recorrida, as imagens de vídeos colacionada aos autos não possuem áudio restando impossibilitado de saber com clareza se foi somente a recorrente quem ofendeu verbalmente a recorrida, o que se sabe é que nesse tipo de discussão, as agressões verbais sempre são recíprocas, o que torna inviável a procedência dos pedidos autoral, tendo em vista que não se pode precisar qual das partes adentrou na faixa de ilicitude ou simplesmente reagiu a injusta provocação
” (sic).

Sustenta que “
as agressões anunciadas pela recorrida em sua inicial foram recíprocas, o que afasta a configuração de danos morais, principalmente porque não se comprovou excesso por parte da recorrente, ao contrário disso, o que se vê nas imagens de vídeos juntado pela recorrida, a mesma é quem parte para agressão física contra a recorrente
” (sic).

Entende que a testemunha
Maxsuel
indicada pela parte recorrida foi instruída, pois “
quando indagada pelo magistrado a quo, disse que não sabia do que se discutia no processo, no entanto, ao dar seu depoimento relatou fatos idênticos narrados na exordial, sendo contraditório seu testemunho
” (sic).

Ressalta que “
nas imagens de vídeos aparece a recorrida indo pra cima da recorrente, com tapas e dedos na cara, com a clara intenção de agredir a recorrente, nos vídeos sequer aparece a testemunha Maxsuel que se apresenta como vendedor e que estava no balcão, mas o balcão não aparece nas imagens, apenas rampa e os mecânicos onde se realiza a troca de óleo e demais manutenção, não há clientes, apenas um carro branco que chega e os ocupantes não sai do carro, sendo impossível escutar a briga ocorrida
” (sic).

Menciona que o depoimento da testemunha no que diz respeito à rescisão do contrato de trabalho não deve prevalecer, pois “
a

carteira de trabalho da recorrida foi dada baixa em 06 de junho de 2018 e os fatos aconteceram em 26 de julho de 2017”
(sic), havendo transcurso de praticamente 01 (um) ano após os fatos.

Assim, requer “
a reforma da sentença, para inadmitir a prova testemunhal do senhor Maxsuel, pois seu depoimento foi totalmente contraditório em todos os termos
” (sic).

Por outro lado, quanto ao valor da indenização, assinalada que “
o douto juízo de primeiro piso se equivocou quando da quantificação do valor indenizatório, deixando de levar em consideração a condição econômica da recorrente que conforme se verifica, durante longo tempo esteve desempregada sendo que somente no mês 05/2021 conseguiu emprego
” (sic).

Aduz que a não é mais proprietária da conveniência, conforme aludido pela recorrida na inicial, sendo, inclusive, beneficiária da assistência judiciária.

Dessa forma, entende que “
o patrimônio moral das pessoas físicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza, não se deve admitir a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido
” (sic), ressaltando ainda acerca das dificuldades enfrentadas com o surgimento da pandemia da COVID-19.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, em razão das agressões recíprocas, e alternativamente, que a indenização por danos morais seja reduzida (Id. 137825231).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
a ré confessou a agressão verbal apontando claramente que a chamou de puta
” (sic).

Elucida que “
Não assiste a razão a apelante quanto a agressão mútua”, “pois em nenhum momento restou comprovada agressão por parte da Apelada, seja agressão física ou verbal
” (sic).

Informa que “
as imagens mostram apenas a Apelada tentando afastar a Apelante no momento pedindo que deixasse seu local de trabalho, afim de que não a prejudicasse e não continuasse o constrangimento
” (sic).

Quanto a testemunha, diz que “
A Apelante em claro desespero faz uma acusação de falso testemunho à testemunha, desconsiderando todo conjunto probatório e principalmente a confissão da Apelante, portanto não merece guarida
” (sic), pois “
as provas orais, somadas aos demais elementos de convicção juntados aos autos, a exemplo do boletim de ocorrências lavrado pela Apelada e das imagens das câmeras de segurança, revelam não existir controvérsia quanto ao acontecimento que rendeu ensejo à propositura da ação
” (sic), de modo que pugna pela manutenção do
decisum
, inclusive quanto ao seu valor, pois observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da fixação (Id. 137825240).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante decisão (id. 138349663).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia verificar se é cabível ou não a indenização por danos morais, decorrente das agressões verbais realizadas pela demandada em desfavor da autora, em seu local de trabalho, cujos fatos ocorreram em 26/07/2017, ou se a indenização comporta redução, já que fixados em R$10.000,00 (dez mil reais) pelo magistrado singular.

Pois bem. Constata-se que, para nascer a obrigação de indenizar, necessário é que o dano sofrido pela vítima tenha decorrido de um agir/não agir ilícito, voluntário e culposo do seu causador, com claro nexo de causalidade entre a violação do dever jurídico e o prejuízo experimentado, consoante previsto no art. 186 do Código Civil.

Também o art. 927 do Código Civil dispõe:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Portanto, tratando-se de responsabilidade civil subjetiva fundada no art. 186 do CC, para que ocorra o dever de indenizar na forma do art. 927 do mesmo diploma legal, imprescindível é que a vítima demonstre a existência de todos os elementos do ato ilícito.

A fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

Na origem,
ALINE DA COSTA SILVA
ajuizou a presente ação indenizatória em desfavor de
TANIA GIMENES BERLOTO
, em que alega ter convivido em união estável com o irmão da requerida por aproximadamente 12 (doze) anos, de modo que, após o término do relacionamento, passou a sofrer constantes ameaças e agressões, consoante registrado em boletim de ocorrência (id. 137825150).

Afirma que a demandada “endossava” o comportamento do irmão, tendo sido surpreendida, em 26/07/2017, com a presença da requerida no seu local de trabalho, “
com o único intuído de agredir e desmoralizá-la perante seus subordinados, superiores e clientes
”, proferindo “
palavras de baixo calão em alto e bom som, de maneira que todos que ali estavam puderam testemunhar os seguintes dizeres: “SUA VAGABUNDA, PUTA, BISCATE”
(sic).

No caso telado, restou demonstrado que a autora sofreu ofensas verbais, como se infere pelo depoimento da testemunha Maxsuel Cardoso de Souza, que em seu depoimento discorreu que trabalha no mesmo local onde ocorreram os fatos, na função de vendedor, que presenciou o comparecimento da requerida, e visualizou quando ela proferiu palavras de baixo calão, tais como
“vagabunda, biscate, piranha”
(sic), e que tinha cliente da hora do ocorrido (id. 137825221).

Inclusive, a requerida em seu depoimento perante o juízo, confirmou que foi até o local de trabalho da autora, em horário comercial, afirmando dizer a seguinte frase:
“você é uma puta, você trocou sua filha por causa de homem”
(id. 137825217 - 01min02seg). Logo, irretocável a sentença no tópico que reconheceu a existência da responsabilidade civil.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISCUSSÃO NA PORTA DO SHOPPING CENTER –
AGRESSÕES VERBAIS PROFERIDAS PELO REQUERIDO – CONFISSÃO JUDICIAL – INJÚRIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E SUFICIENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme prevê o art. 927 do Código Civil, “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”; assim, a teoria subjetiva da responsabilidade civil, protegida pelo ordenamento jurídico pátrio, comporta quatro requisitos, quais sejam: a) ato ilícito; b) culpa; c) dano e; d) nexo causal. De tal modo, para que surja a obrigação de indenizar (responsabilidade subjetiva), devem restar configurados todos os elementos acima expostos. 2.
Existe confissão quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao adversário, podendo ser utilizada como meio de prova
. Inteligência do art. 389, do Código de Processo Civil. 3. As agressões verbais que configuram injúria e lesionam o direito a personalidade da vítima dão ensejo à indenização por danos morais, ultrapassando o mero aborrecimento.”
(TJ-MT - APL: 00033431520118110041 29366/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/04/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2017)

Ademais, nas imagens de circuito interno da empresa onde laborava a autora é possível vislumbrar que logo que a requerida chegou ao local e ficou à frente da requerente, começaram uma discussão.

Todavia, é possível notar que ambas se exaltaram e, em certo momento, quando a autora se recuou como se estivesse fazendo retirada do lugar, retornou indo para cima da ré, que começou a sair do local, evitando uma possível agressão física, porque nesta hora ambas estavam gritando e apontado dedo uma para outra (id. 137825153).

No entanto, somente a autora produziu prova quanto às palavras de baixo calão proferidas em seu desfavor. Ademais, deve-se considerar que quem foi até o local de serviço para “tomar satisfações” foi a demandada, aqui apelante, violando a dignidade da autora dentro de seu trabalho, ainda que o assunto a ser discutido se referisse ao infortúnio praticado pela autora por meio de telefonema a genitora da requerida.

A respeito da não caracterização da agressão recíproca, manifesta-se a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AGRESSÃO VERBAL NO LOCAL DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA RECIPROCIDADE DAS AGRESSÕES
. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. -
As palavras de baixo calão, bem como, as ofensas e injúrias dirigidas à parte em seu local de trabalho, perante os colegas de trabalho e os clientes, podem constituir em danos morais, por ofensa direta à integridade moral do ser humano, principalmente de forma psicológica
- Cabe à parte que alega, a prova da ocorrência do fato afirmado.
Sendo defendida a reciprocidade das agressões, competia à parte requerida fazer prova neste sentido
.”
(TJ-MG - AC: 10105120333387001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 12/03/2020, Data de Publicação: 20/03/2020)

De outro lado, em que pese os argumentos da recorrente, o depoimento da testemunha Maxsuel não merece ser descredibilizado ao simples fato de ter alegado desconhecer os fatos, pois, conforme consignado pelo magistrado singular na sentença, “
observa-se do contexto que, na verdade, não compreendeu a pergunta do magistrado, posto que é pessoa simples e alheia aos termos empregados no meio jurídico
” (sic).

Por outro lado, deve-se levar em consideração que tal fato não ensejou a rescisão do contrato de trabalho da autora, pois conforme CTPS colacionada no id. 137825227 - Pág. 3 e Id 137825232 - Pág. 6, não é possível atestar que houve demissão após os fatos (26/07/2017), mas sim em 06/06/2018.

Portanto, considerando as condições financeiras das partes envolvidas, as circunstâncias fáticas de onde se perpetraram as agressões verbais, bem como a função pedagógica da condenação imposta, o valor fixado pelo juízo
a quo
deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), pois não transforma a indenização em enriquecimento ilícito.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
in verbis
:

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA EM REPARTIÇÃO PÚBLICA. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DESPROPORCIONALIDADE DA REAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO
. I- Extrai-se da inicial que a autora aduziu ter sido vítima de agressões físicas e verbais por parte da primeira apelante, no local de trabalho de ambas, qual seja a Prefeitura Municipal de Gouvelândia. Instruído o feito, o julgador de origem julgou procedente o pedido exordial para condenar o segundo apelante ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
devendo a primeira apelante ressarcir referida quantia, porquanto reconhecida sua responsabilidade subsidiária. II- Para que se condene alguém ao pagamento de indenização, seja por dano moral, seja pelo de caráter material, é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são: o dano, a culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva, e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo. III- No caso dos autos, após instrução probatória, apurou-se que a demandada foi às vias de fato e consumou agressão física em face da autora no seu local de trabalho, vindo a desferir tapa em seu rosto, lançando-a da cadeira em que estava sentada ao chão. É inequívoco que a agressão física viola o direito de personalidade do ofendido, atingindo-o no seu íntimo, mormente em sendo praticada em seu local de trabalho. IV- Embora se possa reconhecer que a demandada agiu repelindo agressão verbal da autora, verifica-se, no entanto, que excedeu, a toda evidência, no uso dos meios necessários, pois em reação desproporcional agrediu fisicamente a requerente, devendo ser mantido o decreto condenatório. Ora, presente in casu, a concorrência de culpas, o que influencia tão somente no quantum indenizatório (art. 945, CC), contudo, não afasta o dever de indenizar. V-
Em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, transformar a indenização em forma de enriquecimento ilícito, bem como em atenção ao seu caráter punitivo pedagógico, deve ser reduzida a verba com este desiderato. Valor reduzido para R$6.000,00
. APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 01727181220138090134, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 11/10/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/10/2018)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022